Tribunal: TJMT
Processo: 0015231-07.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0015231-07.2013.8.11.0042
EMBARGANTE: MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS
EMBARGADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO - POSSIBILIDADE - NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO - REALIZADA INTIMAÇÃO EM NOME DE PROCURADOR ANTIGO - DESTITUÍDO DOS AUTOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 431 DO STF – NULIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1) Considerando que a intimação para a sessão de julgamento do recurso criminal e do acordão recorrido foram realizados em nome do antigo patrono do embargante, constituído antes da referida sessão, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em razão do cerceamento de defesa decorrente da ausência de expedição de intimação para o correto defensor nomeado.
2) Nesse sentido, prevê a Súmula n. 431 do STF: “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem a previa intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.
3) Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015231-07.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 622.629.049-87 (EMBARGANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENSA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO - POSSIBILIDADE - NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO - REALIZADA INTIMAÇÃO EM NOME DE PROCURADOR ANTIGO - DESTITUÍDO DOS AUTOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 431 DO STF – NULIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1)

Considerando que a intimação para a sessão de julgamento do recurso criminal e do acordão recorrido foram realizados em nome do antigo patrono do embargante, constituído antes da referida sessão, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em razão do cerceamento de defesa decorrente da ausência de expedição de intimação para o
correto defensor nomeado
.

2) Nesse sentido, prevê a Súmula n. 431 do STF: “
É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem a previa intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.

3) Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por
Michel Hélio Prado De Camargo Libos
contra acórdão proferido no recurso de Apelação Criminal no 0015231-07.2013.8.11.0042, Cód. 353685, de relatoria deste Gabinete, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL – APELANTE QUE PODERIA E DEVERIA AGIR CONFORME O DIREITO – 2. RECURSO PROVIDO. 1.Não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal e da propriedade, pois, se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo. 2. Recurso provido.”
(id. 30982497).

Em suas razões, o embargante sustenta haver nulidade no acórdão por omissão que redundou em cerceamento de defesa e violação do contraditório, pois, não obstante tenha constituído novo advogado, cujo o instrumento procuratório foi aportado aos autos antes da publicação da pauta de julgamento da apelação criminal, a intimação para esta sessão de julgamento foi feita em nome de seu antigo patrono
.

Frisa que a “
falta de intimação do novo advogado constituído pelo recorrido para o conhecimento da inclusão dos autos na pauta de julgamento e, ainda, do teor do Acordão proferido, caracterizada pela ausência do registro do nome do procurador expressamente indicados nas publicações respectivas, além de ter ocasionado evidente prejuízo à parte, que não teve oportunidade de apresentar sustentação oral, constitui cerceamento de defesa e quebra do contraditório, garantias constitucionais de primeira grandeza que implicam a nulidade dos atos”
(id. 33186964).

Contraminuta anexada sob o id. 68561956, manifestando pelo
provimento
dos Embargos Declaratórios, para se anular o julgamento em razão da falha ocorrida na intimação do patrono do embargante.

É o relatório.

Em pauta, mediante correta intimação do advogado
Miguel Jorge Prado de Camargo Libos, OAB/MT 23.174
.

V O T O R E L A T O R

Nos termos estabelecidos pelo art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente verificada no julgado.

Com razão o embargante
.

O art. 370, § 1o, do CPP prevê que:
“a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha construído novo advogado, cujo instrumento procuratório aportado nos autos em 15/07/2019 (id. 8718488), ou seja, antes do julgamento da apelação criminal n. 0015231-07.2013.8.11.0042, que ocorreu em 22/01/2020 (id. 30982497), ou seja, antes do julgamento do apelo, que ocorreu em 22/01/2020 (ID 30982497),
a intimação para sessão de julgamento, ainda assim foi feita em nome de seu antigo patrono
, Dr. Luciano Pedroso de Jesus, conforme se verifica do DJE no 10641, 17/12/2019, pág. 222.

Verifica-se então que a intimação acerca da inclusão do processo em pauta para a sessão de julgamento foi expedida em nome do antigo defensor do réu, uma vez que, até aquele momento, não havia sido alterado o nome do defensor na autuação e no registro do processo. Portanto, o Dr. Miguel Jorge Prado de Camargo Libos, OAB/MT 23.174 não foi intimado para a sessão, nem da publicação do acórdão.

Assim, o julgamento da apelação está eivado de nulidade absoluta, em razão do cerceamento de defesa decorrente da ausência de expedição de intimação para o correto defensor nomeado.

Quanto ao tema, a
Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal
estabelece que “
é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus
”.

Em paridade, se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DO ADVOGADO DESTITUÍDO DOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Considerando que as intimações da sessão de julgamento e do acórdão recorrido ocorreram em nome de advogado destituído, deve ser reconhecida a nulidade do feito
. 2. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão proferido na apelação criminal, determinando a realização de novo julgamento, precedido da intimação do causídico constituído”.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1828857 CE 2019/0222241-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)

“(...) 1. A intimação da sessão de julgamento da Apelação n. 0007673-60.2010.8.19.0205 foi disponibilizada no dia 13/6/2012 e considerada publicada em 14/6/2012,
todavia foi feita em nome dos antigos advogados do paciente, mesmo após a juntada do substabelecimento sem reservas de poderes, que ocorreu em 29/5/2012. 2. ‘
A ausência de intimação do defensor constituído pelo acusado sobre a data do julgamento do recurso de apelação, a teor do disposto no artigo 370, § 1o, do Código de Processo Penal, gera nulidade do processo, tendo em vista que a ausência de publicidade do ato viola o princípio da ampla defesa’

(HC n. 342.748/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 13/4/2016). No mesmo sentido é o teor do enunciado n. 431 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF que estabelece que ‘nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus’. (...)” 4. Ordem de habeas corpus concedida para,anular o julgamento da Apelação n. 0007673- 60.2020.8.19.0205, determinando sua renovação mediante nova intimação da defesa constituída. Concedo, ainda, a ordem para, assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos perante as instâncias ordinários”.
(STJ. Habeas Corpus n. 450.768/RJ. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data de Julgamento: 26/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 04/04/2019).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. PRELIMINAR – OMISSÃO –
INTIMAÇÃO EM NOME DE ANTIGO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 431 DO STF – NULIDADE DO JULGAMENTO CONSTATADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO – 2. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. 1.
A intimação, para o julgamento de recurso criminal feita em nome do antigo advogado do recorrente, e não de seu atual patrono, constituído bem antes da apreciação dos aclaratórios, gera nulidade do acórdão
,
tendo-se em vista que a falta de publicidade do ato, viola o princípio da ampla defesa. Nos termos da Súmula n. 431 do STF “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem a previa intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”; 2. Reconhecida a nulidade do acordão embargado resta prejudicado o exame da tese em que se arguia ser ele contraditório”.
(N.U 0001397-26.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020).

Nesse contexto,

acolho
os Embargos de Declaração
para declarar a nulidade do acórdão proferido nos autos da Apelação criminal n. 0015231-07.2013.11.0042, devendo ser designada data para realização de novo julgamento, precedido da intimação do advogado constituído, dr. Miguel Jorge Prado de Camargo Libos, OAB/MT 23.174 (id. 64453964).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021